Tribunal: TCU
Processo: 029.903/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9806/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.903/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danillo Pedrosa Costa (XXX.068.317-XX); Henrique de Sousa Zeca (XXX.715.397-XX); Hugo Florentino Pereira de Andrade (XXX.854.817-XX); Marcos Vinicius da Silva Onofre (XXX.628.637-XX); Micael Carlos Couri do Carmo (XXX.835.317-XX); Pedro Lucas Gomes Bezerra (XXX.299.653-XX); Rafael dos Santos Valasco (XXX.835.897-XX); Tharcisio Wiliamar Barbosa Gomes (XXX.621.867-XX); Vitor Guilherme da Silva Oliveira (XXX.244.577-XX); Wesley da Silva Lima Pinto (XXX.571.377-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.